Tribunal: STF
Processo: HC 217093
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça - STJ que negou provimento ao Agravo Regimental no AREsp 1962.579 (documento eletrônico 16).



    A impetrante pede:



    “83. Diante de todo o exposto, se requer PRELIMINARMENTE, que seja suspensa a tramitação do Agravo em Recurso Extraordinário n° 1.366.683, que tem curso perante esse e. Supremo Tribunal Federal, evitando-se o perpetuar de constrangimento ilegal contra o paciente, bem como a realização de atos desnecessários, retirando-o da pauta de julgamento virtual prevista para iniciar em 24/06/2022. 



    84. Com relação ao MÉRITO, fica evidente a ocorrência do cerceamento de defesa, requerendo-se, portanto, seu reconhecimento e a consequente anulação da sentença, para que seja possibilitado ao paciente a realização desta prova que demonstrará sua inocência, pela análise das contas bancárias das empresas do Grupo Cuca, com a qual o representante do Ministério Público concordou, tudo como medida da mais inteira JUSTIÇA!” (pág. 56 do documento eletrônico 1).



    É o relatório necessário. Decido.



    Traslado, por oportuno, a ementa que sintetiza o teor da decisão hora combatida:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA. IMPUGNAÇÃO SUFICIENTE. TESE DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PRECLUSÃO. PEDIDO DE DILIGÊNCIA NÃO ARGUIDO OPORTUNAMENTE. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. INDEFERIMENTO FUNDAMENTADO. ILEGALIDADE INEXISTENTE. EXASPERAÇÃO DEVIDA DA PENA-BASE PELO VULTOSO DANO CAUSADO. NECESSIDADE DE DESCONTO PROPORCIONAL. PENA REDIMENSIONADA. CONTINUIDADE DELITIVA APLICADA NA FRAÇÃO MÁXIMA. 



    1. Impugnada suficientemente a decisão de inadmissão do recurso especial, deve ser conhecido o recurso.



    2. Fixado no acórdão recorrido que o pedido de quebra de sigilo bancário formulado em inquérito policial não foi repetido em juízo no momento oportuno, considerando-se precluso, a pretendida revisão do julgado com vistas ao afastamento da preclusão demandaria reexame do material cognitivo colhido nos autos, incabível na estreita via do especial, a teor do disposto na Súmula 7/STJ.



    3. Uma vez que a condenação encontra-se fundamentada no material fático-probatório produzido nos autos, a pretendida revisão do julgado, com vistas à absolvição por falta de provas, esbarra no comando da Súmula 7/STJ.



    4. Embora válido o fundamento para a exasperação da pena-base diante do vultoso dano financeiro causado, por desbordar das inerentes ou comuns à espécie, uma vez afastada a valoração negativa de uma dentre duas circunstâncias judiciais negativadas, mister seja procedido ao respectivo desconto, sob pena de configurar reformatio in pejus indireta. Precedentes.



    5. Não há falar em ilegalidade no que diz respeito à aplicação da regra do crime continuado no patamar de 2/3, fundamentada no fato de que a conduta perdurou por três anos, ocorrendo por cerca de vinte vezes.



    6. Agravo regimental provido para conhecer em parte do recurso especial e, nessa extensão, dar-lhe parcial provimento a fim de reduzir as penas a 5 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão e 43 dias-multa” (págs. 1-2 do documento eletrônico 16, grifei).



    A questão relacionada à quebra de sigilo bancário, objeto do presente writ, não foi analisada pela Corte Superior. Aplicou-se, na oportunidade, a Súmula 7 do STJ.



    Com efeito, a orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma).



    Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. COMETIMENTO DE FALTA. ALEGAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE JUSTIFICATIVA IDÔNEA. MATÉRIA NÃO SUBMETIDA À ANÁLISE DEFINITIVA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Inexistindo prévia manifestação definitiva do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância. Precedentes. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC 120.373-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma).



    Isso posto, nego seguimento ao presente writ (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Prejudicado os demais pedidos.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de junho de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator